Tribunal: TJPA
Processo: 0010986-73.2012.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECIS?O DE PRON?NCIA. HOMIC?DIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA. ART. 121, ?2?, I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB, E ART. 1?, I, DA LEI N? 8.072/90 (LEI DE CRIMES HEDIONDOS).1. PEDIDO DE IMPRON?NCIA. IMPROCEDENTE. H? NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E IND?CIOS DE PARTICIPA??O NO CRIME. SENDO A PRON?NCIA UM MERO JU?ZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSA??O, BASTA QUE O JUIZ SE CONVEN?A DE SUA MATERIALIDADE; QUANTO ? AUTORIA, N?O ? NECESS?RIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLA??O DE ?DITO CONDENAT?RIO, BASTANDO QUE EXISTAM IND?CIOS SUFICIENTES DE QUE A R? SEJA A AUTORA OU PART?CIPE DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, ? 1? DO CPP. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, ?2?, I E IV DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMIC?DIO S? PODEM SER EXCLU?DAS DA DECIS?O DE PRON?NCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE N?O ? O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTA??O VEICULADA PELO MINIST?RIO P?BLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO J?RI A COMPET?NCIA PARA DECIDIR A MAT?RIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE EST?GIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0010986-73.2012.8.14.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: ALDIENE SILVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA (DEFENSOR)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB, E ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.072/90 (LEI DE CRIMES HEDIONDOS).
1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDENTE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. SENDO A PRONÚNCIA UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, BASTA QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE; QUANTO À AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A RÉ SEJA A AUTORA OU PARTÍCIPE DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.
2.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, I E IV DO CPB
. IMPOSSIBILIDADE.
AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0010986-73.2012.8.14.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
RECORRENTE: ALDIENE SILVA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA (DEFENSOR)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por advogado particular, em favor de
ALDIENE SILVA DOS SANTOS,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c 29 do CPB e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

De acordo com a denúncia (fls. 02/04), em 01 de junho de 2012, por volta das 04:30 horas, no Ramal do Colho, vicinal de acesso à Rodovia Everaldo Martins, Zona Rural de Santarém, a vítima Rafael Antônio Barbosa de Lima Junior foi encontrada morta com 03 (três) projéteis de arma de fogo compatível com calibre 38.

Consta na peça informativa, no depoimento de Aldiene Silva dos Santos, namorada de Rafael, que o crime fora motivado por uma dívida que Rafael possuía com Rui Hudson Duarte Ferreira. Acrescente-se que no dia do fato delituoso Rui Hudson foi à residência de Aldiene na companhia de dois indivíduos desconhecidos, para dizer que havia desmarcado o encontro com Rafael e que iria resolver um problema na casa de João Paulo e Edielson, vulgo ¿Piu Piu¿.

No dia 03/06/2012, Rui Hudson foi à residência de Aldiene para lhe pedir que não falasse nada à polícia, caso contrário, morreria. No dia 08/03/2012 Aldiene saiu com Rui Hudson e este começou a se drogar e a dizer: ¿o Rafael não me deve mais nada, ele está morto¿, e Aldiene perguntou: ¿foi tu quem mandaste matar? ¿, e Rui Hudson respondeu: ¿o que tu achas? ¿, Aldiene perguntou novamente: ¿quem matou? Onde mataram? ¿, e Rui Hudson respondeu: ¿isso não é preciso tu saber, só não mataram ele naquele lugar¿.

Por tais razões, o representante do
Parquet
pugnou pela pronúncia de Rui Hudson Duarte Ferreira, Edielson do Nascimento Gomes e João Paulo Silva de Oliveira, para que sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do
art. 121,

§2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Em 09/05/2013, o Ministério Público promoveu ADITAMENTO DA DENÚNCIA (fls. 294/298), com fundamento no art. 384 do CPP, incluindo na Denúncia formulada às fls. 02/04
Aldiene Silva dos Santos
, tendo o representante do
Parquet
argumentado que conforme fatos novos apurados durante a instrução processual penal (fls. 287 - mídia digital ¿CD-R¿), em cotejo com as informações noticiadas nos autos de inquérito policial, Aldiene Santos participou e colaborou com os demais denunciados para a morte da vítima Rafael, que foi atraída pela denunciada que simulou um suposto encontro, a fim de que a vítima fosse atraída e morta. Em decorrência disto, Rafael foi morto com 03 (três) disparos de arma de fogo.

Assim,

o representante do Ministério Público pugnou pela
pronúncia da ora recorrente
para que seja julgada e condenada como incursa nas sanções do
art. 121,

§2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

À fl. 370, recebida a denúncia de fls. 294/298 em 24/02/2014;

Às fls. 385/387, Defesa Preliminar;

Às fls. 391/392, Manifestação do MP;

Às fls. 412/413, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que fora decretada à revelia de ré, nos termos do art. 367 do CPP;

Às fls. 433/35, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Às fls. 456/458, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Às fls. 459/460, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual, ocasião em que fora reconhecida a nulidade da revelia decretada às fls. 456, sendo autorizado o interrogatório da ré por CP;

À fl. 465, fora decretada à revelia da ré, nos termos do art. 367 do CPP;

Às fls. 69/70, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls. 75;

Às fls. 466/469, Memoriais Finais;

Às fls. 470/471, Alegações Finais;

Às fls. 472/476, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, fls. 481/487, requereu a defesa a impronúncia da recorrente sob o argumento de que não a provas e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP, subsidiariamente, requereu o decote das qualificadoras contidas no §2º, incisos I e IV, do art. 121, do CPB.

Em contrarrazões, às fls. 488/492, requereu o Ministério Público que o presente Recurso seja
CONHECIDO
, e no mérito seja
IMPROVIDO,
mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que pronunciou a ré Aldiene Silva dos Santos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, às fls. 498/500- verso, pelo
CONHECIMENTO
do Recurso, porém, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto por advogado particular, em favor de
ALDIENE SILVA DOS SANTOS,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, I e IV, c/c 29 do CPB e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.
1.

DA IMPRONÚNCIA:

Almeja a defesa a impronúncia da acusada sob o argumento de que não há indícios de autoria ou da sua participação no crime em apuração. Não lhe advém razão.

Em que pese as alegações da defesa, denota-se do depoimento prestado no processo nº 0004559-60.2012.8.14.0051 pela testemunha do MP, Aldiene Santos (mídia de fl. 287), que mesmo sabendo que Rui Hudson tinha a intenção de ceifar a vida de Rafael, marcou um encontro com este, a fim de possibilitar que Rui conversasse com a vítima. Acrescente-se que ao marcar o encontro, Aldiene não informou a Rafael que Rui Hudson estaria presente.

A defesa, ao refutar a acusação que pesa sobre a recorrente não apresentou nenhum fato capaz de isentá-la de culpa, ou mesmo de descaracterizar as alegações ministeriais. Assim, dúvidas persistem acerca da participação ou não da acusada no crime e neste momento processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Ademais, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia os acusados para que possam ser submetidos a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria ou participação e materialidade autorizam a pronúncia da ré quanto ao crime de homicídio qualificado.

Nesse passo, pronunciou o magistrado
a quo
, a acusada
Aldiene Silva Dos Santos
, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 29 do CPB e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

Ressalto, uma vez mais, que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos a apontam como partícipe da empreitada criminosa.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado
)
é taxativo quanto à matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

¿...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
¿.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação sendo, portanto, cabível no presente caso onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia da recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, uma vez que há dúvidas acerca de sua inocência, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas suficientes da materialidade e indícios de autoria e que tais não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta da pronunciada, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de 1 Grau está impedido de se manifestar sobre impronúncia.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto a acusação, tendo como requisito apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. Nesse momento processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria, deve o juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, sem que se exija um juízo de certeza a respeito da sua culpabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Sala de sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus. (TJ-AM - RSE: 02233655020198040001 AM 0223365-50.2019.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 11/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2020) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO ? CORRUPÇÃO DE MENOR - DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA.
Existindo indícios suficientes de autoria que apontam para a possível ocorrência do delito, a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)
A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (TJ-PA - RSE: 00017578420158140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/08/2019) (GRIFEI).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA
. Existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência para tanto (art. 5º, XXXVIII, d, da CR/88), sendo imperativa a pronúncia do réu (art. 413 do CPP). A lei processual penal veda o aprofundamento da análise do mérito por parte do juiz quando prolata a sentença de pronúncia, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri. Evidenciados materialidade do crime e indícios de autoria da conduta denunciada, diante dos elementos de convicção trazidos aos autos, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, onde as teses absolutórias e desclassificatórias poderão ser analisadas.
Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (TJ-PA - RSE: 00139510220168140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/08/2019) (
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.
2.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, I E IV DO CPB:

Requer a defesa a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal (motivo torpe e emboscada), alegando que não há nenhum indício de prova a confirmar as qualificadoras.

Compulsando os autos, verifico que há indícios que apontam que a morte de Rafael foi motivada por uma dívida que este possuía com um dos acusados, devendo ser mantida a qualificadora do motivo torpe. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DOS ACUSADOS. 1. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. MOTIVO TORPE (CP, ART. 121, § 2º, I). COBRANÇA DE DÍVIDA RELACIONADA COM O TRÁFICO DE DROGAS. 3. MEIO CRUEL (CP, ART. 121, § 2º, III). GOLPES DE FACA. 4. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV). SUPERIORIDADE NUMÉRICA. IMOBILIZAÇÃO. 1. (...).
2. Quando há indícios de que a morte foi consumada em razão da cobrança de dívida oriunda do comércio de entorpecentes, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe.
3. Havendo elementos de prova que apontam que foram desferidos diversos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe, em tese, intenso sofrimento físico, é devida a manutenção da qualificadora do meio cruel. 4. (...). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-SC - RSE: 00033538220188240031 TJSC 0003353-82.2018.8.24.0031, Relator: SÉRGIO RIZELO, Data de Julgamento: 20/10/2020, 2ª Câmara Criminal) (
GRIFEI
).

De igual modo, as evidências apontam que o crime fora praticado mediante emboscada, tendo em vista que a vítima fora atraída ao local pela própria recorrente que, a pedido de Rui Hudson, marcou um encontro com o ex namorado, para que, de surpresa, Rui fizesse a execução.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.792 - AL (2019/0238285-9) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ AGRAVANTE : REGINALDO FERREIRA DA SILVA AGRAVANTE : ERIVALDO PEREIRA VASCONCELOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO REGINALDO FERREIRA DA SILVA e ERIVALDO PEREIRA VASCONCELOS (...).
No caso, os agravantes insurgem-se contra as adjetivadoras reconhecidas na pronúncia e confirmadas pelo órgão colegiado - motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa das vítimas -, ao argumento de que não haveria fundamentação idônea para mantê-las, tendo em vista a ausência. O Tribunal estadual ressaltou que há elementos nos autos a indicar que as vítimas foram "atraídas para uma emboscada, em decorrência de uma briga que tinha ocorrido dias antes do fato, tendo as suas vidas ceifadas por golpes de facão desferidos por um dos acusados enquanto os demais as seguravam, de tal maneira que não tiveram como reagir" (fl. 82, grifei). Verifico que os Juízos antecedentes não fizeram indevida incursão valorativa sobre os fatos narrados, mas tão somente demonstraram elementos aptos a submeter o quesito referente à qualificadora aludida aos jurados. Conforme salientei, a exclusão de qualificadoras, na etapa do judicium accusationis, só é possível quando elas forem manifestamente improcedentes - o que não constato na hipótese, uma vez que foram apontados elementos idôneos para embasá-las. Ressalto que a análise subjetiva da caracterização das adjetivadoras cabe ao Conselho de Sentença, órgão competente para valorar as circunstâncias fáticas do crime e interpretar se a narrativa acusatória configurou o tipo penal descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP.
(...). 3. Ordem denegada. (HC n. 401.814/AL, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T. , DJe 15/2/2018) Para alterar a conclusão das instâncias de origem sobre a existência de provas a amparar a manutenção das qualificadoras - a denúncia noticia que os réus "confessaram friamente os pormenores do crime" (fl. 172) -, é necessário revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 26 de março de 2020. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - AREsp: 1558792 AL 2019/0238285-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 30/03/2020) (
GRIFEI
).

Ademais, na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas contra a recorrente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (
GRIFEI)
.
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Na fase processual em que o feito se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levada a ré a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, recomendado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que não olvide empenho para o breve julgamento do caso pelo TRIBUNAL DO JÚRI, tendo em vista a delonga da instrução processual.

É como voto.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora